Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, COM DESCONTO DIRETO NOS VENCIMENTOS E BLOQUEIO IMEDIATO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO RÉU COMO GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA POR AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DIRETA OU INDIRETA NO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR (ADI 5.526). DECISÃO REFERENDADA.



    1. As medidas cautelares fixadas têm expresso fundamento no decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5.526/DF, onde se assentou ter o Poder Judiciário competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal e que, somente se encaminhará à Casa Legislativa a que pertencer o parlamentar, para os fins a que se refere o art. 53, § 2º, da Constituição, a decisão cuja execução impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular de mandato parlamentar.



    2. Desnecessidade de se oficiar à Casa Legislativa, nos termos do art. 53, §2º da Constituição Federal, pois as medidas cautelares impostas não impossibilitam, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar, inclusive o monitoramento eletrônico, que não impede o exercício do mandato, conforme já decidido por esta CORTE (HC 191.729, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/10/2020).



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido da possibilidade de adoção de medidas cautelares nas dependências dos gabinetes dos parlamentares no Congresso Nacional, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos três poderes (AC 4.005-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; AC 4.070/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; AC 4.297/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.326/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.388/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.392/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; Inq 4.112/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; Pet 7.159/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; Pet 8.261/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Rcl 25.537/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN).



    4. Fixação de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas (art. 3º do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil) e bloqueio imediato de todas as contas bancárias do réu, como garantia do cumprimento da multa diária.



    5. Ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico, que deverá ser restrita ao Estado do Rio de Janeiro, onde o réu exerce seu mandato parlamentar, ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do pleno exercício do mandato parlamentar.



    6. Determinação de instauração de inquérito, a ser distribuído por prevenção à presente ação penal, para apuração do crime do art. 359 do Código Penal (“Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito”).



    7. Decisão monocrática referendada.